Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-77.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800368-77.2020.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GERAL E PERMANENTE. INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PISO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo SINTEPP contra decisão monocrática que, ao julgar apelação e remessa necessária, reformou sentença de procedência em ação de cobrança, para julgar improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério nos anos de 2018, 2019 e 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Possibilidade de julgamento monocrático à luz do art. 932 do CPC e da existência de jurisprudência dominante; (ii) necessidade de fundamentação adequada e distinção entre a gratificação de escolaridade local e os precedentes do STF; (iii) natureza jurídica da gratificação de escolaridade e sua inclusão, ou não, no cálculo do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, VIII, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada em precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão explicita a ratio decidendi e aplica, de forma motivada, precedentes pertinentes ao caso concreto.
5. O Supremo Tribunal Federal, a partir da ADI 4.167 e, especialmente, nos julgados RE 1.362.851 AgR/PA e SS 5.236/PA, firmou compreensão de que gratificação de escolaridade paga de forma geral, permanente e indistinta aos docentes habilitados pode ser considerada para fins de aferição do piso nacional do magistério.
6. Demonstrado que a gratificação possui caráter geral e integra a estrutura remuneratória da carreira, sua soma ao vencimento-base satisfaz o patamar mínimo previsto na Lei nº 11.738/2008, afastando o direito a diferenças salariais.
7. Inexistência de ilegalidade ou erro na decisão agravada, que observou a jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1.

É legítimo o julgamento monocrático quando a controvérsia estiver alinhada a precedentes dominantes dos Tribunais Superiores.

2.

A gratificação de escolaridade paga de forma geral e permanente aos professores pode integrar o vencimento-base para fins de verificação do cumprimento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

3.

Não há direito a diferenças salariais quando a remuneração global do docente supera o piso nacional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO

INTERNO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, contra a decisão monocrática de Id. 28739026, proferida no bojo da Apelação Cível/Remessa Necessária que deu provimento ao recurso do Município e à remessa de ofício para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação de Cobrança movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, pleiteando a condenação do Município de Acará ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério dos anos de 2018, 2019 e 2020, sob o argumento de que o vencimento-base pago aos docentes da rede municipal seria inferior ao patamar fixado pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O valor atribuído à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o piso nacional deve incidir estritamente sobre o vencimento-base, não podendo ser confundido ou integrado pela gratificação de escolaridade, determinando o pagamento das diferenças retroativas com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Acará interpôs apelação. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão ora agravada foi proferida, julgando provido o recurso para reformar integralmente a sentença. Transcreve-se a ementa do
decisum
impugnado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO COMPOSTO PELO VENCIMENTO BASE SOMADO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada pelo SINTEPP, objetivando o pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério no ano de 2018, 2019 e 2020, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença determinou o pagamento do piso atualizado, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a remuneração da servidora, composta por vencimento base e gratificação de escolaridade, atende ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167 e no RE 1362851 AgR/PA.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Lei Federal nº 11.738/2008 na ADI 4.167, entendeu que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento base.

4.

Contudo, em precedentes recentes (RE 1362851 AgR/PA e SS 5.236/PA), o STF firmou a compreensão de que, quando a gratificação de escolaridade é paga indistintamente a todos os professores, inclusive inativos, deve ser considerada como integrante do vencimento base para fins de aferição do piso.

5.

Demonstrado que a servidora recebe remuneração superior ao valor estipulado como piso nacional, considerada a soma do vencimento base com a gratificação de escolaridade, não subsiste direito à percepção de diferenças salariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. Sentença refornada para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: 1. A remuneração de professor composta por vencimento base somado à gratificação de escolaridade, paga de forma indistinta, pode ser considerada para fins de aferição do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

7.

Não há direito à percepção de diferenças salariais quando comprovado que a remuneração total supera o piso nacional do magistério.” (ID 28739026).

Inconformado com a decisão monocrática, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 29443202).

Em suas razões, sustenta a nulidade da decisão por vício de procedimento, alegando o não cabimento do julgamento monocrático ante a suposta ausência de jurisprudência dominante sobre a natureza da gratificação de escolaridade específica do Município de Acará, o que violaria o princípio da colegialidade.

Argui nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1º, CPC), afirmando que a decisão aplicou mecanicamente precedente do STF sem realizar o devido
distinguishing
.

No mérito, defende que a gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 169/2011 possui natureza meritória, seletiva e condicional, vinculada à titulação individual, não sendo paga de forma indistinta, razão pela qual não poderia integrar o vencimento-base para fins de aferição do piso.

Aduz, por fim, que a decisão afronta a autoridade do STF na ADI 4.167 e viola o art. 206, VIII da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o Município agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID 30686176, não apresentando contrarrazões ao recurso.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise de suas razões.

A insurgência do sindicato agravante volta-se contra o julgamento monocrático que, aplicando precedentes do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a gratificação de escolaridade percebida pelos professores deve ser computada para fins de verificação do cumprimento do piso salarial nacional do magistério. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de inclusão dessa vantagem na base de cálculo do piso e na regularidade do julgamento monocrático.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por vício de procedimento e violação ao princípio da colegialidade, verifico que não assiste razão ao recorrente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso VIII, aliado ao Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, autoriza expressamente o Relator a julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em confronto com jurisprudência dominante ou precedentes de Tribunais Superiores.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se em orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.362.851 AgR/PA e na SS nº 5.236/PA, o que legitima a atuação monocrática do relator, visando a celeridade e a uniformidade jurisdicional.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação e falta de distinção (
distinguishing
) entre a gratificação do Estado do Pará e a do Município de Acará, os argumentos também não prosperam.

A decisão monocrática deixou claro que a
ratio decidendi
aplicada pelo STF repousa no fato de que, se a gratificação de escolaridade é paga indistintamente aos docentes que possuem a habilitação exigida para o exercício do cargo (no caso, nível superior), ela perde o caráter de vantagem pessoal transitória e passa a integrar a remuneração de forma geral para a categoria.

Em que pese o agravante sustentar que a gratificação prevista na Lei Municipal nº 169/2011 possui natureza meritória e condicional, a prova documental e a própria estrutura da carreira do magistério demonstram que referida verba é inerente à própria habilitação dos professores de nível superior, sendo paga de forma regular e permanente àqueles que ostentam tal titulação.

A decisão monocrática replicou corretamente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a norma federal que fixa o piso salarial (Lei nº 11.738/2008) estabelece um patamar remuneratório mínimo, e não necessariamente um vencimento-base puro desprovido de gratificações que possuam caráter genérico para a classe.

A aplicação do entendimento firmado no RE 1362851 AgR/PA ajusta-se perfeitamente ao caso, pois o STF firmou a compreensão de que a soma do vencimento básico com a gratificação de escolaridade, quando paga de forma indistinta aos integrantes da carreira habilitados, satisfaz a exigência constitucional do piso. Portanto, ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de base de cálculo para o piso, o juízo de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência, o que justificou a reforma pela via monocrática.

Na oportunidade, transcrevo ementa que encimou o citado acórdão:

RE 1362851 AgR / PA - PARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 25/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27/04/2022 PUBLIC 28/04/2022 Partes AGTE.(S) : ESTADO DO PARÁ PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP ADV.(A/S) : SOPHIA NOGUEIRA FARIA Decisão Decisão Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE tem índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF. No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional” (Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito. Assiste razão à recorrente. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa: “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. Verifica-se, portanto, que ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos: “9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’. Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor. Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos: “A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra. Mas este não é o caso da legislação impugnada. Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo. Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência. Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011). 10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF. 11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense. Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias. 12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local”. Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019). Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente

Ademais, não há que se falar em violação à ADI 4.167. Embora naquela ação tenha se decidido que o piso se refere ao vencimento-base, a evolução jurisprudencial posterior do STF, especialmente nos casos oriundos do Estado do Pará, delimitou que gratificações de escolaridade pagas indistintamente aos professores de nível superior integram o conceito de vencimento-base para fins de aferição do patamar mínimo nacional. Assim, demonstrado que a remuneração dos servidores representados pelo agravante, considerada a soma do vencimento com a gratificação, supera o valor fixado pelo MEC, não subsiste direito à percepção de diferenças salariais.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno são insuficientes para demonstrar qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática, que se pautou na estrita observância da jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

Belém, 02/03/2026